Tribunal: STF
Processo: ARE 1298459
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE PREVISTA NO PCS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 129 do CCB/02, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido.
    B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE PREVISTA NO PCS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. A jurisprudência desta Corte, em relação às promoções por antiguidade, firmou-se no sentido de que elas decorrem de requisitos objetivos, fixados pela própria empresa, centrados no aspecto temporal, razão por que não se submetem a condições puramente potestativas, sujeitas ao arbítrio exclusivo de uma das partes, tais como avaliações de desempenho, deliberação da Diretoria, existência de prévia dotação orçamentária. Assim, a decisão regional que confere validade a condição puramente potestativa imposta pelo empregador, no sentido de que a progressão salarial por antiguidade, prevista no PCS, sujeita-se a previsão orçamentária, viola o art. 129 do CCB/02. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 19 – grifos no original).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 97; e 169, § 1º, I, da mesma Carta, bem como ofensa à Súmula Vinculante 10. 
    O mencionado ente federativo aduz que 
    “No presente caso, o TST reconheceu que a SAB não possuía dotação orçamentária. Não obstante, qualificou tal circunstância como “puramente potestativa” e, por isso, incapaz de obstar o aumento salarial. Em primeiro lugar, o regime jurídico sobre as condições suspensivas, previstas no Código Civil, não pode prevalecer sobre o comando do art. 169, §1º, I, da CF/1988 – a Carta Magna é que condiciona a aplicação da legislação infraconstitucional, e não o contrário. Segundo, mesmo que assim não fosse, não há condição potestativa: o orçamento público é definido por um processo democrático no âmbito do Poder Legislativo, segundo regras constitucionais, legais e regimentais, totalmente fora do arbítrio dos Administradores. Terceiro, mesmo se que considerasse ser a exigência puramente potestativa, a condição é constitucionalmente imposta, portanto, deve ser excluída do regime geral das nulidades negociais.
    Em síntese, a força vinculante do art. 169, §1º, I, da CF/1988 não pode ser mitigada por uma suposta interpretação promovida segundo premissa estipulada na legislação civil infraconstitucional. O acórdão recorrido, ao inverter essa ordem, esvaziou e transmudou o sentido e a normatividade do art. 169, §1º, I e II, da CF/1988, violando-os, por conseguinte, não merece subsistência o aumento salarial deferido.” (pag. 8-9 do doc. eletrônico 21). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    No tocante à violação da reserva de Plenário, observo que o Tribunal a quo, ao examinar a questão, não declarou a inconstitucionalidade de quaisquer dispositivos, tampouco afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para configuração de ofensa ao art. 97/CF ou da Súmula Vinculante 10, é imperioso que a decisão do órgão fracionário tenha por fundamento a incompatibilidade entre a norma federal e a Carta Magna, o que não ocorreu no caso. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Decisão monocrática. Reconsideração de decisão originária agravada com novo julgamento dos recursos. Efeitos infringentes. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. 4. Omissão estatal. Falta de sinalização de obstáculo em via pública. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação aplicável. Súmula 279. 5. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Mera interpretação legal. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 736.780 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição.
    3. Agravo regimental não provido”. (AI 848.332/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos no original). 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    II - Não houve declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo por parte de órgão fracionário. 
    III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento” (AI 654.893-ED, de minha relatoria). 
    Ademais, consta no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    O Plano de Cargos e Salários da reclamada regula em seu item 7.5 acerca as progressões por antiguidade e por |merecimento, nos seguintes termos: 
    […]
    Do regulamento acima transcrito, extrai-se que a progressão por merecimento não é automática, devendo ser aferida por meio de avaliação de desempenho profissional do empregado, com os diversos passos delineados na norma.
    Dessa forma, por não ter sido realizada avaliação em conformidade com a norma interna, fato incontroverso nos autos, e por ser pressuposto para o deferimento do pleito, não há que se falar em direito do autor à promoção automática por merecimento postulada. 
    Por outro lado, o item 7.6, letra ‘d’ do PCS estabelece que ‘a ascensão funcional, a progressão funcional e a progressão funcional especial, em quaisquer circunstâncias, estarão condicionadas a existência de dotação orçamentária, cuja previsão será realizada anualmente e constará do Orçamento-Programa da Empresa’ (fls.79).
    Restou incontroverso nos autos a decretação da liquidação extrajudicial da reclamada em face da sua difícil situação financeira, nos termos da Lei n° 2.891/2002 e Lei 5.137/2013 (fl. 133 e 135).
    Tal situação, por si só, conforme bem destacado na Instância de origem, revela a impropriedade da continuidade das progressões na forma requerida pelo recorrente, valendo a respectiva transcrição:
    […]
    Outrossim, sendo a reclamada ente da Administração Pública Indireta do Distrito Federal, submete-se ao princípio da legalidade estrita, insculpido no ‘caput’ do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 16 9, § 1°, I, ambos da Constituição Federal, que condiciona ã prévia dotação orçamentária a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelas entidades da Administração Pública direta e indireta.
    Portanto, inexistentes os recursos disponíveis, indevidas as progressões postuladas pelo reclamante. […].”(pág. 4-7 do doc. eletrônico 8).
    Assim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, além das cláusulas contratuais e estatutárias, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Empregado público. Progressão horizontal por antiguidade. Plano de cargos e salários. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do plano de cargos e salários da empresa pública (Súmula nº 454/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.250.275-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator